Tribunal: TJBA
Processo: 8002905-27.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002905-27.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERTON REZENDE DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo embargante apenas para modificar os consectários da condenação, em ação de cobrança de auxílio-transporte proposta por policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em verificar se cabe o reconhecimento de litispendência arguida somente em sede de embargos de declaração e se há litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A litispendência, como matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, V e § 3º, do CPC.

4 - Reconhecida pelo próprio embargado a existência de outro feito com as mesmas partes, idêntica causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo inócuo o pedido de desistência formulado em contrarrazões, possível apenas até a sentença (art. 485, § 5º, do CPC).

5 - A duplicidade processual decorrente de equívoco ou falha administrativa, sem demonstração de intenção deliberada de prejudicar o processo ou a parte contrária, não configura litigância de má-fé, especialmente quando o causídico, ao tomar conhecimento da litispendência, prontamente reconhece o fato, demonstrando boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a litispendência e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, § 3º e § 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002905-27.2021.8.05.0150, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EVERTON REZENDE DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

com efeito modificativo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça